Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-37.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005831-37.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COMPRE MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.865.073/0003-79 (RECORRIDO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56 (RECORRENTE), ELTON ABREU COBRA - CPF: 192.785.298-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. COMPROVANTES BANCÁRIOS AUTENTICADOS. PAGAMENTO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por dano material e moral, fundada em alegada ausência de repasse de valores devidos a estabelecimento credenciado em razão de operações realizadas por cartão alimentação/refeição.

Fato relevante. A recorrente juntou comprovantes bancários de
TEDs
autenticadas, com indicação da pagadora, da favorecida, do CNPJ, do banco destinatário, da agência, da conta corrente e dos valores transferidos.

As decisões anteriores. A sentença reconheceu a obrigação de repasse do valor controvertido. A recorrente sustentou que os comprovantes demonstram o pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os comprovantes bancários de
TEDs
autenticadas demonstram o pagamento do valor controvertido; e (
ii
) saber se subsiste obrigação de fazer ou condenação material diante da ausência de prova concreta de estorno, devolução ou não liquidação das operações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os comprovantes bancários juntados indicam quatro
TEDs
em favor da parte autora, com identificação do nome empresarial, do CNPJ, do banco destinatário, da agência e da conta corrente.

A conta de destino constante dos comprovantes corresponde à conta indicada pela autora como correta. A soma das transferências totaliza R$ 5.823,44, valor equivalente ao montante discutido na condenação material.

A prova do pagamento foi suficientemente demonstrada por documentos bancários individualizados e autenticados. A negativa genérica de recebimento não prevalece sobre comprovantes específicos.

A autora não apresentou prova concreta de que as
TEDs
foram recusadas, estornadas, devolvidas ou não liquidadas. O ônus probatório da recorrente foi satisfeito.

A obrigação de fazer não subsiste como comando autônomo, pois a documentação apresentada demonstra o pagamento e afasta a utilidade concreta da providência determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado, ID 359082351, contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral ajuizada por COMPRE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, na qual se discutiu alegada ausência de repasse de valores decorrentes de transações realizadas por meio de cartão alimentação/refeição. O preparo recursal consta dos
IDs
359082350 e 359082352, com juntada de documento complementar no ID 359082353.

Na origem, a autora, por meio da petição inicial de ID 359081916, afirmou que utilizava os serviços da requerida desde 01/2023 e que, em 11/2024, teria constatado ausência de repasse de valores, com indicação sistêmica de “erro no pagamento”. Sustentou que a conta cadastrada estaria incorreta, pois figuraria como conta Santander, agência 1985, conta 1300061-3, quando a conta correta seria 13000615-3. Pediu o fornecimento dos extratos de vendas dos anos de 2023 e 2024, a condenação ao pagamento de R$ 5.823,44 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de dano material e indenização por dano moral.

A inicial foi instruída com procuração, ID 359081917, documento de identificação da representante, ID 359081918, contrato social, ID 359081919, comprovante e declaração de endereço, ID 359081920, comprovante cadastral da requerida, ID 359081921, extratos/documentos relativos ao erro de pagamento, ID 359081922, e-mails de tratativas administrativas,
IDs
359081923 e 359081924, bem como documentos do PROCON,
IDs
359081925, 359081926 e 359081927.

A requerida apresentou contestação, ID 359081937, acompanhada de documentos,
IDs
359081938, 359081939, 359081940 e 359081941. Em síntese, alegou a natureza empresarial da relação jurídica, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da autora pela atualização de seus dados bancários, a regularidade da conduta empresarial, a inexistência de dano moral indenizável e a perda de objeto quanto ao pagamento, por ter realizado o reembolso do valor controvertido.

Foi realizado ato de conciliação, conforme termo de ID 359081942 e registro de audiência de ID 359081943. A autora apresentou impugnação à contestação no ID 359081944, insistindo na ausência de comprovação suficiente do pagamento.

Sobreveio sentença, ID 359081945, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a fornecer os extratos de vendas da máquina de cartão relativos aos meses de janeiro a dezembro dos anos de 2023 e 2024, bem como a pagar à autora R$ 5.823,44 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de dano material. O pedido de dano moral foi julgado improcedente.

A requerida opôs embargos de declaração, ID 359081946, aos quais a autora apresentou impugnação, ID 359081947. Após certidão, ID 359081948, os embargos foram rejeitados por decisão/sentença de ID 359081949.

No recurso inominado, ID 359082351, a recorrente sustenta, em síntese, que comprovou o pagamento dos valores discutidos; que os documentos bancários demonstram o reembolso em favor da recorrida; que eventual inconsistência cadastral não poderia justificar nova condenação ao pagamento; que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; e que não subsiste obrigação de fazer, diante da documentação já acostada aos autos.

A recorrida apresentou contrarrazões, ID 359082356, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. O recurso consta do ID 359082351 e o preparo encontra respaldo nos
IDs
359082350 e 359082352.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal diz respeito, essencialmente, à subsistência da condenação material de R$ 5.823,44 (cinco mil oitocentos e vinte e três
reais e quarenta e quatro centavos) e da obrigação de fornecer extratos referentes aos anos de 2023 e 2024.

Delimitação da controvérsia: não se discute apenas erro cadastral, mas a suficiência da prova do pagamento

A sentença partiu da premissa de que a requerida não teria demonstrado, de forma bastante, o pagamento dos valores retidos. Ocorre que, examinando o conjunto probatório, especialmente os comprovantes bancários indicados no ID 209923729, verifico que a conclusão deve ser reformada.

A autora sustentou, desde a inicial de ID 359081916, que a ausência de repasse decorreria de divergência no domicílio bancário. Segundo sua narrativa, a conta correta seria a conta Santander, agência 1985, conta 13000615-3.

Pois bem. Os comprovantes bancários juntados pela recorrente indicam
TEDs
realizadas exatamente em favor de COMPRE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 30.865.073/0003-79, no banco Santander, agência 1985, conta corrente 0000130006153, dado que corresponde, materialmente, à conta indicada pela autora como correta.

Essa correspondência entre beneficiária, CNPJ, banco, agência e conta corrente é decisiva para a solução da controvérsia.

Da prova documental do pagamento:
TEDs
autenticadas e soma exata do valor controvertido

A recorrente juntou quatro comprovantes bancários de TED no ID 209923729, todos emitidos pelo Banco Itaú, com identificação da conta debitada em nome de PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., favorecida COMPRE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 30.865.073/0003-79, banco de destino Santander, agência 1985, conta corrente 0000130006153, finalidade crédito em conta, data de solicitação 19/03/2025 e autenticação individual de cada operação.

Os valores são os seguintes:

a) R$ 4.418,26 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos);

b) R$ 909,35 (novecentos e nove reais e trinta e cinco centavos);

c) R$ 325,72 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos);

d) R$ 170,11 (cento e setenta reais e onze centavos).

A soma desses quatro comprovantes resulta precisamente em R$ 5.823,44 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), isto é, exatamente o valor da condenação material imposta na sentença de ID 359081945.

Essa coincidência não é acidental nem juridicamente irrelevante. Ao contrário, revela que os documentos apresentados pela recorrente se vinculam diretamente ao valor discutido nos autos. A prova não consiste em mero relatório unilateral ou em planilha interna produzida pela empresa. Trata-se de comprovantes bancários, com autenticação, identificação da operação, identificação da pagadora e identificação da favorecida.

Nessas condições, entendo que a recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar
o
pagamento.

Da alegação de que comprovante de TED não provaria efetivo crédito

É certo que, em rigor técnico, a prova absolutamente incontestável do crédito poderia ser reforçada por extrato bancário da própria favorecida ou por certificação expressa da instituição financeira quanto à liquidação sem devolução. Todavia, no processo civil, não se exige prova metafísica ou infalível, mas prova suficiente, coerente e apta a formar convencimento racional.

No caso concreto, os comprovantes de TED indicam operações bancárias individualizadas, autenticadas e direcionadas à conta correta da recorrida. Não há, nos elementos analisados, prova específica de devolução, estorno, recusa bancária ou inconsistência que tenha impedido a liquidação. Também não consta demonstração documental, pela recorrida, de extrato da conta Santander na data 19/03/2025 evidenciando a ausência dos créditos.

Assim, diante de comprovantes bancários idôneos e de ausência de contraprova objetiva, a negativa genérica de recebimento não basta para manter a condenação.

A solução diversa importaria impor à recorrente um ônus probatório desmedido, como se todo comprovante bancário autenticado fosse presumidamente insuficiente até que a credora juntasse seu próprio extrato. Essa lógica não se harmoniza com a racionalidade do sistema probatório, sobretudo quando o documento traz o favorecido, o CNPJ, o banco, a agência, a conta, o valor e a autenticação.

Do erro cadastral e da responsabilidade pelo domicílio bancário

A recorrente também sustenta que eventual inconsistência no domicílio bancário decorreu de informação cadastral atribuível ao estabelecimento credenciado.

Observo que a discussão sobre a origem do erro perde relevância diante da prova de pagamento posterior. Ainda que se admitisse a existência de falha cadastral inicial, os autos demonstram que, após a regularização, foram realizadas transferências para a conta correta da recorrida, conforme comprovantes do ID 209923729.

Desse modo, não se trata de eximir a recorrente apenas com base em cláusula contratual ou em imputação abstrata de responsabilidade à autora. O fundamento determinante é outro: a existência de prova documental de pagamento no valor exato controvertido.

Portanto, a sentença deve ser reformada não porque a autora necessariamente deu causa ao erro, mas porque a obrigação patrimonial reconhecida em primeiro grau foi posteriormente demonstrada como quitada nos autos.

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da suficiência do fundamento contratual

A recorrente afirma que a relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a autora
atua
como estabelecimento credenciado, utilizando o sistema de benefícios no desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Essa tese, embora relevante do ponto de vista dogmático, não é indispensável para o provimento do recurso. Ainda que se adotasse regime contratual comum, a solução seria a mesma: havendo prova de pagamento, não subsiste condenação ao pagamento novamente do mesmo valor.

A controvérsia não exige, portanto, aprofundamento sobre a qualidade de consumidora ou não da recorrida. A sentença deve ser reformada por fundamento probatório direto: o valor material condenado já se encontra documentalmente comprovado por
TEDs
autenticadas no exato montante discutido.

Assim, a eventual incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor não altera o resultado. A condenação material não pode subsistir porque a obrigação foi satisfeita, e não porque se adote este ou aquele regime jurídico de responsabilidade.

Da obrigação de fazer relativa aos extratos de vendas

A sentença também condenou a recorrente a fornecer os extratos de vendas da máquina de cartão relativos aos meses de janeiro a dezembro dos anos de 2023 e 2024, no prazo fixado em primeiro grau.

No entanto, à luz do conjunto processual, entendo que esse capítulo também deve ser reformado.

A pretensão de exibição dos extratos foi formulada de modo instrumental à apuração dos valores supostamente retidos. A autora sustentava não saber, com precisão, desde quando os valores não vinham sendo repassados e qual seria o valor correto. Todavia, o próprio desenvolvimento da demanda delimitou o valor controvertido em R$ 5.823,44 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), e a recorrente apresentou documentos bancários que demonstram o pagamento integral desse
montante
.

Além disso, constam documentos de extrato e comprovação anexados pela
requerida
nos
IDs
359081938, 359081939, 359081940 e 359081941, sem que tenha sido demonstrada, de forma concreta e atual, a existência de saldo remanescente ou de prejuízo ainda dependente de apuração documental.

Não se está a afirmar que a operadora possa recusar, em qualquer hipótese, informações contratuais ao estabelecimento credenciado. O que se reconhece é que, no caso concreto, a obrigação judicial de fazer, tal como imposta na sentença, perdeu suporte prático diante da documentação apresentada e da inexistência de demonstração objetiva de utilidade remanescente para a solução da lide.

O processo não deve converter-se em instrumento de exibição genérica e retrospectiva de documentos quando o próprio ponto patrimonial controvertido foi delimitado e comprovadamente satisfeito.

Por isso, também nesse capítulo, o recurso merece provimento.

Da inexistência de dano material indenizável remanescente

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.823,44 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de dano material.

Contudo, os comprovantes do ID 209923729 demonstram quatro
TEDs
realizadas em favor da autora, cuja soma corresponde exatamente ao montante da condenação.

Manter a condenação, nesse contexto, implicaria risco concreto de pagamento em
duplicidade
. O ordenamento jurídico não autoriza enriquecimento sem causa da parte credora, ainda que tenha havido anterior demora ou dificuldade operacional na regularização do repasse.

O eventual atraso poderia, em tese, gerar discussão autônoma acerca de encargos moratórios, desde que pedido e demonstrado de forma própria. Entretanto, a condenação principal ao pagamento integral do valor não subsiste quando há prova documental de que esse mesmo valor foi transferido à conta correta da recorrida.

Assim, afasto a condenação material
, pois,
os comprovantes bancários do ID 209923729 identificam a recorrente como pagadora
e a recorrida como favorecida;
as
TEDs
foram destinadas ao CNPJ 30.865.073/0003-79, banco Santander, agência 1985, conta 0000130006153, correspondente à conta ind
icada pela autora como correta;
os quatro valores transferidos totalizam R$ 5.823,44 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), exatamente o valor da condenação material; não há prova concreta de estorno, devolução, recusa bancária ou ausência de liquidação; a negativa genérica de recebimento não supera comprovantes bancários autenticados; a obrigação de fazer perdeu utilidade concreta diante da delimitação e quitação do valor controvertido
.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026